Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. ART. 350 E 435 CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. É permitida a juntada de documentos com a réplica, especialmente quando visa contrapor alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito deduzido pela parte adversa na contestação, à luz do disposto no art. 350 do CPC.
2. O art. 434 do CPC prevê que cabe à parte colacionar aos autos, na primeira oportunidade (petição inicial ou contestação), os elementos necessários para comprovar suas alegações, sob pena de preclusão. Todavia, o art. 435 do CPC permite a juntada, a qualquer tempo, de documentos novos, “quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
2. No caso vertente, a justificativa apresentada pela parte agravante para juntada de documentos em réplica se amolda nos citados dispositivos, pois, à luz da boa-fé, denota-se que a juntada tardia dos documentos não se deu de forma ardilosa ou maliciosa de modo a criar tumulto processual, mas tinha como finalidade reforçar provas já apresentadas anteriormente, as quais tiveram sua força probandi questionadas em impugnação aos embargos à execução.
5. Recurso provido. Decisão reformada.